Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701087-83.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME RECORRIDO: LUDMILLA SILVA MIRANDA CAVALLINI, VINICIUS IDEVAN MARTINS CAVALLINI, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Após o recurso interposto, foi noticiado o adimplemento da obrigação. Intimado o recorrente, o mesmo manifestou interesse na desistência do recurso. É o relatório. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Assim, homologo a desistência do recurso. Custas pelo recorrente. Tendo em vista a ausência de contrarrazões pelo recorrido, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Registre-se o trânsito em julgado, devolvendo os autos à origem para os devidos fins. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021 16:38:37. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator